Tribunal: TJBA
Processo: 8041988-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041988-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GIULIA STAAR GHIGNONE

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME CLÍNICO. PACIENTE PORTADORA DE CARCINOMA. PRESCRIÇÃO DO EXAME ONCOTYPE DX. DEVER DE COBERTURA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ NA SUA EXECUÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA PARTE CONSUMIDORA NO ATO DA CONTRATAÇÃO DE TER AS SUAS DEMANDAS DE SAÚDE ATENDIDAS PELA OPERADORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. GRAVIDADE DA DOENÇA E RECUSA INJUSTIFICADA A JUSTIFICAR O MONTANTE FIXADO DE DEZ MIL REAIS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8041988-75.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
e, como apelada,
GIULIA STAAR GHIGNONE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça